Tribunal: TJMT
Processo: 0002367-97.2003.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002367-97.2003.8.11.0005
Recorrente: RUBENS VUOLO JUNIOR
Recorrido: EUGENIO CARLOS QUEIROZ e PATRICIA BELOTE DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUBENS VUOLO JUNIOR (id 54455460) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 18878463):
“APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL RURAL – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS REQUERIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 922 do CPC/15, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações. Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do exercício da posse do imóvel em litígio em favor dos requeridos, faz-se necessária a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, com a consequente proteção possessória (reintegração) requerida em contestação.” (TJMT, RAC 0002367-97.2003.8.11.0005, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 20301967 foram acolhidos parcialmente, conforme acórdão id 36965983:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – ERRO MATERIAL SANÁVEL PELO SIMPLES LANÇAMENTO - INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. Não há falar em nulidade do acórdão quando ausente a transcrição integral do voto de um dos membros do Colegiado, quando não comprovado qualquer prejuízo para a defesa do embargante e, principalmente, por se encontrar nas notas taquigráficas anexadas aos autos, quando do pedido de vista. Assim, o erro material é sanável por simples lançamento no PJE. “Não pode ser apreciada na via dos embargos declaratórios matérias que não foram ventiladas em momento oportuno, ensejando inovação” (N.U 0088734-51.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Foram apresentados novos aclaratórios no id 41774987, restando acolhidos parcialmente, conforme acórdão id 50460484:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO DECISUM ANTERIOR – ERRO MATERIAL SANÁVEL – VALORAÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. O erro material é sanável por simples lançamento no PJE. A pretensão veiculada nas razões do recurso se limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos “371, 373, incisos I e II, 489, § 1o, II, IV, 560, 561, 567, 1.022, incs. II, ambos do CPC, e artigos 1.200, 1.201, 1.210, 1.220, do CC.”
Diz que os artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil restaram afrontados, uma vez que haveriam as seguintes omissões:
“1) A omissão quanto a fato essencial (depoimento das testemunhas em juízo);
2) As omissões praticadas quanto à comprovação da posse exercida pelo Recorrente (artigos 560, 561, 567, ambos do NCPC), e omissão quanto ao laudo pericial e a oitiva do perito;
3) A omissão acerca da existência de comprovação de domínio do Embargante através do Título definitivo de propriedade concedido pelo INTERMAT, bem como do ofício no. 255/2017/ASJUR/PRESIDÊNCIA expedido pelo INTERMAT (ID. 4875920) informado a data exata em que o Recorrente requereu seus direitos de regularização sobre a área em litígio;”
Afirma que os artigos 373, 373, I e I, 560, 561 e 567, todos do CPC restaram afrontados, uma vez que o voto vencedor considerou que o Recorrente não comprovou possuir justo título, posse anterior, boa-fé e firmou o entendimento de que não teria ocorrido o esbulho. Mas alega que a posse exercida era justa e sem qualquer má-fé, conforme exposto pelo depoimento da testemunha Luiz Antônio Lorenzoni.
Aponta que não houve comprovação de posse pretérita pelo Recorrido, inexistindo qualquer esbulho pela parte Recorrente, asseverando que “realidade dos autos é que o Recorrente comprovou preencher todos os requisitos de posse, mas, o TJMT, ignorou os elementos probatórios dos autos, especialmente o laudo pericial, de lavra do Engenheiro Ronaldo Faria, que conclui pela existência de posse de Rubens Vuolo sobre a área em debate quando da propositura da ação, bem como a inexistência de quaisquer vestígios que indicassem a posse dos réus/recorridos (Eugênio e sua esposa Patrícia) sobre a mesma, o que por si só rechaça os fundamentos dos votos divergentes.”
Ao final, aduz que os artigos 1.200, 1.201, 1.210 e 1.220, todos do Código Civil, restaram violados, uma vez que as premissas adotadas no voto condutor resultam em interpretação equivocada quanto ao direito postulado acerca da indenização por benfeitorias necessárias.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54448994 e 54487954.
Na petição id 55343546, a parte Recorrente postula pela atribuição do efeito suspensivo ao Recurso Especial, asseverando que os artigos de Lei mencionados no Recurso Especial foram violados, reforçando as teses expostas.
Sobre a probabilidade do direito e perigo da demora, elencou que:
“(...)
Data venia, o aresto objurgado deixou de se respaldar em fundamentos mínimos necessários à persuasão da parte quanto à correta composição da lide e de completar a entrega da prestação jurisdicional, em desafiadora afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV e artigo 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil.
(...)
Já no que se refere ao segundo requisito – o periculum in mora –, verifica-se que, acaso não seja concedida liminar que suspenda a reintegração de posse em favor dos Réus, antes do julgamento do recurso especial, haverá grave dano de difícil ou incerta reparação, para não dizer risco do resultado útil do processo, sobretudo, com esvaimento do direito, já que os Recorridos podem ser reintegrados na posse do imóvel, e, à evidência, promover alteração de toda a situação na área, sobretudo das benfeitorias que lá existem.”
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Embora tenha mencionado que os Recorridos possam vir a ser reintegrados na área, inexiste nos autos qualquer notícia de eventual cumprimento provisório da sentença, afastando assim o perigo da demora aventado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Em relação a probabilidade do direito, verifica-se que apontou a violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC. Entretanto, verificando o acórdão recorrido, constata-se que houve análise sobre o depoimento testemunhal ocorrido na fase policial e em Juízo, foram analisadas as provas relacionadas à posse da área em litígio, bem como houve fundamentação sobre o domínio da área, não aparentando ter ocorrido a aludida omissão apontada.
Por fim, cumpre esclarecer que para a análise da suposta violação aos artigos 373, 373, I e I, 560, 561 e 567, todos do CPC, em razão de o voto vencedor ter considerado que o Recorrente não comprovou possuir justo título, posse anterior, boa-fé e firmou o entendimento de que não teria ocorrido o esbulho, há a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ, impedindo a admissibilidade positiva, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRECLUSÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As conclusões do acórdão recorrido sobre a ocorrência da preclusão, invalidade do negócio jurídico, prática de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; e no sentido de que "Restam confirmadas as declarações prestadas pelas testemunhas à autoridade policial, sobejando absolutamente apto o conjunto probatório à formação da convicção no sentido de que, realmente, a manifestação do apelado por ocasião da dação em pagamento de veículo de sua propriedade restara eivada de vício capaz de ensejar a anulação do ato, porque intimidado a realizá-lo sem que esta fosse a sua vontade...Resta, portanto, desguarnecido de suporte legal e material a pretensão reintegratória conexa que formularam, notadamente em se considerando que, cediço, o interdito possessório tem por escopo possibilitar ao autor a recuperação da posse perdida em razão de esbulho, sendo assim imprescindível a comprovação da posse, do esbulho praticado pelo réu e sua perda, elementos esses que, de qualquer sorte, não se fazem presentes na hipótese."; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.2. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, impede a sua reapreciação no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.3. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta, e admite exceções, como nas hipóteses do art. 132 do CPC/73, em cujo rol está incluída afastamento do magistrado em decorrência do regime de exceção ou mutirão para agilização da prestação jurisdicional. Incidência da Súmula 83 do STJ.4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1149739/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi